Tribunal: TJDFT
Processo: 0723709-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:
Processo : 0723709-17.2024.8.07.0000 DESPACHO 1. Concluído o julgamento do agravo interno (id. 66469248), conserte-se a autuação para constar que se trata de cumprimento provisório de sentença (id. 60196275). 2. À exequente para manifestação de direito sobre a petição apresentada pelo Distrito Federal no id. 67946189. 3. Após, para a mesma finalidade indicada no item 2 supra, ouça-se a Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 24 de janeiro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator